Tribunal: TJPA
Processo: 0007948-37.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007948-37.2013.8.14.0045

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: HELINTON LUIZ SIERRA, LIDER COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Na hipótese de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos referida intimação, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC. Sentença anulada.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito a presente Ação de Execução movida em desfavor de LIDER COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI – EPP e HELINTON LUIZ SIERRA.

O juízo
a quo
assim sentenciou (ID 1423852, p. 2):

Todavia, o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil reza que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Ressalte-se que nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Ademais, observa-se que o processo encontra-se paralisado há anos sem que a parte tenha demonstrado interesse no prosseguimento do feito.

No caso dos autos, a intimação determinada por este Juízo não produziu os efeitos desejados. A parte autora silenciou ao chamamento, deixando de implementar as providências necessárias ao prosseguimento do feito.

Assim, nos termos do artigo 485, III, do CPC, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolver o mérito.

Sem condenação em honorários.

Custas na forma da lei.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Banco Autor ingressou com apelação (ID 1423853, p. 5), alegando a impossibilidade de extinção da ação ante a ausência de intimação pessoal para dar andamento ao feito, bem como por não haver requerimento do Executado conforme exigido pela Súmula 240 do STJ, razão pela qual requer a nulidade da sentença.

Ofertadas as contrarrazões pela parte contrária (ID 1423856, p. 2).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de agosto 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

Verifico que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vale ressaltar que, na referida hipótese legal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a intimação pessoal da parte é indispensável, sendo nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito em discordância com a determinação normativa, conforme acórdão que, apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, amolda-se perfeitamente ao caso em tela:

RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO
. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ.
INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO
. SÚMULA 7/STJ.

1.
Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.

2. Não se aplica o enunciado da Súmula 240/STJ aos casos em que não houve a citação da parte requerida.

3. O acolhimento da pretensão recursal sobre a ocorrência de citação exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1660590/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017)

Convém destacar outras jurisprudências pátrias no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.

ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que

houve a intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito, sendo que somente depois foi declarada a extinção do feito sem resolução do mérito.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1785243/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 23/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

-
A extinção de ofício do processo por abandono da causa pela parte autora depende de sua inércia, posteriormente a regular intimação pessoal para dar andamento ao feito, dispensada a intimação de seu advogado.

(TJ-MG - AC: 10474120001729001 Paraopeba, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Constata-se, então, que o magistrado, ao verificar que o Autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deve intimá-lo pessoalmente para que manifeste seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permaneça silente, é que o processo pode ser extinto por abandono de causa.

Entretanto, no caso concreto, a intimação pessoal do Banco Autor, ora Apelante, não foi realizada.

Verifico que houve determinação judicial para que a parte autora se manifestasse sobre a certidão do oficial de justiça atestando a ausência de citação dos executados (ID 1423850 e 1423851). O despacho foi publicado no Diário de Justiça, porém o Autor ficou silente (ID 1423851, p. 3), sendo o processo, logo em seguida, julgado extinto pelo juízo de primeiro grau.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo
a quo,
houve violação ao artigo 485, §1º do CPC. Dessa forma, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação.

É o voto.

Belém, 24 de agosto de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/08/2021